Tribunal: TJMT
Processo: 1013154-76.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013154-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WASHINGTON LUIZ VIANA - CPF: 012.186.261-51 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO APARECIDO MENDES DE ARRUDA - CPF: 021.608.281-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
I
MPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA
-
CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS

– RECONHECIMENTO
DO APELANTE
EFE
TUADO PELA
VÍ
TIMA
,
COMO
SENDO UM DOS AUTORES DO DELITO
– 2.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NEGADO
-

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

3
. P
EDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

– RECURSO DESPROVIDO, EM
CONSONÂNCIA

COM
O PARECER

MINISTERIAL.

1. Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a

prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra

da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza,

corroborada pelas testemunhas inquiridas e pel
o reconhecimento efetuado pela vítima
.

2. Direito
d
e Recorrer
e
m Liberdade

negado, uma vez que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal
,
bem como, em razão da fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda imposta
(gravidade do delito)
.
Além disso, há a necessidade de resguardar a ordem pública, que não está pautada somente na repercussão social do fato, mas também em acautelar o meio social, evitando assim o cometimento de outros delitos.

3
.
P
edido de isenção do pagamento de custas e despesas judiciais
negado, porquanto
deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do
Código de
Processo Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WASHINGTON LUIZ VIANA
, contra a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, que o condenou à 09 [nove] anos, 02 [dois] meses e 25 [vinte e cinco] dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 20 [vinte] dias/multa, à base de 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões no ID 128648348, o apelante postula o seguinte:

A
absolvição
do delito de roubo majorado e, subsidiariamente, o
direito de recorrer em liberdade;

O deferimento da
gratuidade de justiça
, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais.

O
Ministério Público Estadual
pugnou pelo
IMPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação e a pena
imposta
pelo d. Juízo de primeiro grau, adotando-se os fundamentos contidos na r. sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento do recurso
, para manter
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WASHINGTON LUIZ VIANA
, contra a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, que o condenou à 09 [nove] anos, 02 [dois] meses e 25 [vinte e cinco] dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 20 [vinte] dias/multa, à base de 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Em suas razões no ID 128648348, o apelante postula o seguinte:

A
absolvição
do delito de roubo majorado e, subsidiariamente o
direito de recorrer em liberdade;

2)
O deferimento da
gratuidade de justiça
, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais;

Da detida análise das razões constantes do
presente

recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante não merece acolhimento.

Exsurge dos autos que
WASHINGTON LUIZ VIANA
foi denunciado, processado e, ao final, condenado pela prática da conduta descrita no art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 22.05.2023, por volta de 22h00, na Rua Rafael da Silva, n. 347, Bairro Loteamento Santa Laura no município de Rondonópolis – MT, em concurso de vontades e esforços ilícitos com Alonso Júnior Belo de Oliveira [já falecido], com emprego de arma de fogo, subtraíram para ambos bens móveis pertencentes à vítima, Cláudio Aparecido Mendes de Arruda.

Verifica-se da denúncia que “[...] no dia e hora supracitados a vítima estava chegando no portão de sua residência, conduzindo o carro VW/Gol, placa QQQ 2C54, quando foi surpreendida pela dupla WASHINGTON e Alonso, os quais, chegaram no local em uma motocicleta, ocasião em que este último, garupa, portando uma arma de fogo, do tipo revólver, anunciou o roubo e ameaçou: “Perdeu, perdeu, se mexer se vai tomar”, ao passo que agrediu fisicamente a vítima, provocando feridas em seus lábios (Laudo pericial, ID 118924065).

Na sequência, o denunciado, ora Apelante, WASHINGTON, piloto da motocicleta, subtraiu o aparelho celular da vítima, e, na sequência, ambos foragiram do local, sendo que Alonso,
foi
conduzindo o veículo Gol de propriedade da vítima.

A vítima acionou rapidamente a Polícia Militar, que, de imediato, saiu em diligências.

(...) Adequando-se, a conduta de
WASHINGTON LUIZ VIANA
ao disposto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal (1º FATO)
, e art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06 (2º FATO), c/c
arts
. 61, I, e 69, ambos do CP, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo
arroladas ”
. (ID 198341165).

Pois bem.

QUANTO
AO PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO

O apelante
WASHINGTON LUIZ VIANA
sustenta a ausência de comprovação da autoria e da materialidade do crime pelo qual foi condenado.

Em que pese a alegada ausência de provas hábeis para embasar a condenação, tem-se que o decreto singular encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio, inexistindo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo qual o apelante restou condenado.

A materialidade é inconcussa, posto que foi comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de ID 198340162, Termo de Apreensão de ID 198340165, Auto de Avaliação de ID 198340188, Termo de Reconhecimento de ID 198340167 e pelos depoimentos testemunhais colhidos em
ambas fases
procedimentais.

A autoria delitiva, a qual ressai das seguras e coerentes declarações da vítima,
Cláudio Aparecido Mendes de Arruda
, prestadas em
ambas fases
procedimentais, oportunidades em que forneceu seguras informações acerca da grave conduta perpetrada,
reconhecendo
, sem sombra de dúvidas, o recorrente como um dos autores do delito
, como se vê a seguir:

“(...) Que nesta data por volta 22:30hs estava chegando sozinho em sua residência localizada no bairro Santa Laura, na direção do seu veículo Gol Prata, Placa QQQ2C54 e ao abrir o portão foi abordado por 2 suspeitos, sendo que o garupa estava armado com um revolver disse: "perdeu, perdeu, se mexer se vai tomar"(sic), a vítima saiu do seu veículo e o suspeito que estava na garupa da moto desceu e pegou a direção do veículo da vítima e saiu do local tomando rumo desconhecido, antes de saírem o suspeito que pilotava a moto roubou o celular Samsung a32 da vítima;
Que tudo aconteceu muito rápido, no entanto a vítima conseguiu ver o rosto dos suspeitos
; Que após o fato ligou para a polícia militar e informou o fato e estes obtiveram êxito em capturar um dos suspeitos que cometeu o crime contra sua pessoa;
Que no tocante as características dos suspeitos a vítima alega que o piloto da moto era magro, alto e pardo e o garupa da moto magro, estatura mediana, pardo (mais escuro que o piloto), usava camiseta de trabalho. Que questionado se tem condições de realizar reconhecimento pessoal, respondeu que sim
, desta forma o

suspeito WASHINGTON LUIZ VIANA foi apresentado em local próprio e a vítima o reconhece com 100% de certeza como sendo o mesmo suspeito que lhe roubou conforme acima mencionado
,
mais precisamente o piloto da moto que roubou seu celular, o qual descreve como sendo, alto, magro e
pardo
(
...);” (Fase Policial Vítima Cláudio Aparecido Mendes de Arruda – ID 198340166).

“(...) que no dia 22/05/2023, por volta das 22h00, estava chegando no portão da sua residência, sendo que ao acionar o controle do portão, o mesmo travou, oportunidade que Alonso Junior Belo de Souza, desceu da motocicleta, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto,
me tirou do carro, me agrediu; tirou de mim o meu
aparelho celular,
minha

carteira
,
contendo
m
eus

documento
s
, o molho de chave;
o meliante no caso, Washington, estava pilotando a moto, veio em seguida, me
jogou no chão e me
manteve
imobilizado

e saiu em seguida em rumo ignorado; (...)
Que

m
eu vizinho acionou a polícia militar
eu estava sem celular, eles levaram o meu celular
;
(...)
Sim procede, eu fiz o reconhecimento lá, dentro da delegacia mesmo
(
Q
ue
reconheceu o Recorrente na delegacia como um dos autores do roubo
);
(...)

quando eu vi ele eu reconheci, não tive questão de dúvida não;...
”
(
Fase Judicial - Vítima Cláudio Aparecido Mendes de Arruda
– id
. 198341218)
.

Corroborando a autoria delitiva, tem-se ainda os depoimentos dos policiais
Alberto Fabiano Salles de Oliveira e Leandro Félix dos Anjos
, prestados tanto na fase extrajudicial, como em juízo, como se vê, a seguir:

“Que por volta das 22h30min no Bairro Jardim Santa Laura, na rua Rafael Da Silva, a vítima estava chegando em sua residência, momento que dois indivíduos chegaram numa moto armados e anunciaram o assalto, onde agrediram a vítima com socos no rosto (causando lesão na região labial), em seguida levaram seu veículo (Gol Prata, Placa QQQ-2C54). Após o roubo a vítima comunicou via 190 o crime, sendo assim as equipes de área 5º BPM e Força Tática iniciaram as diligências.
Que a equipe do 5º BPM deparou com o veículo roubado próximo a Universidade Federal
,
onde foi dado ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, contudo os criminosos não obedeceram e empreenderam fuga em alta velocidade.
Que no fundo do supermercado tropical os criminosos embrenharam o carro num matagal, abandonaram o veículo e fugiram a pé pelo terreno baldio.
Que foi realizado o cerco policial, onde a equipe do 5º BPM realizou a detenção do suspeito Washington já na avenida TV 2, em frente ao Centro Espírita Casa do Caminho.
Continuando diligências a equipe de Força Tática em varredura ao terreno adjacente onde o primeiro suspeito foi preso, deparou-se com o segundo infrator, momento no qual este efetuou disparo na direção dos policiais, sendo então revidada a injusta agressão pelo 3º SGT PM Fabiano (...) e pelo SD PM
Welton
utilizando a pistola PT 100 (...). (Fase Policial - Alberto Fabiano Salles de Oliveira -ID 198340164).

“que sua guarnição da polícia militar estava em rondas, quando foi irradiado via CIOSP a prática do crime de roubo, sendo que demais guarnições que estavam de serviço no dia dos fatos, também iniciaram diligências, no intuito, de localizar o veículo subtraído;
Que foram repassadas as características dos suspeitos
que haviam feito este roubo
;
a partir deste certo,
uma das guarnições, em patrulhamento, conseguiu localizar
esse veículo, em patrulhamento
;
(...0
Que os dois implicados que estavam no veículo, ao perceberem a presença policial empreenderam fuga sentido ao matagal
;
num terreno baldio; (...)
Que participou da prisão de Alonso, que veio óbito;
(...)
Que Alonso estava no veículo da vítima;
(...)
Que Alonso efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe de
policias
;
(...)
Que
após a vítima acionar a polícia militar, por intermédio do 190, a recuperação do veículo foi imediata
; (...) o Tenente
F
el
ix
já deparou com esse indivíduo ai (Washington), na avenida principal;
...”.
(Fase Judicial - Alberto Fabiano Salles de Oliveira
–
I
d.

198341218
).

Denota-se que o policial militar
ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA
, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas anteriormente e que estão em consonância com as declarações prestadas pela vítima
Cláudio Aparecido Mendes de Arruda
.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais da testemunha

LEANDRO FELIX DOS ANJOS
, policial militar, que também participou da abordagem, confirmando a exordial acusatória. Vejamos:

“ (...) acrescentando que foi irradiado via CIOSP a subtração de um veículo, então, as demais guarnições iniciaram diligências no intuito de localizar o carro roubado;
Que uma das equipes visualizou o veículo se deslocando sentido parque de exposição para o bairro Vila Aurora, em

Rondonópolis
; Que sua guarnição, estando próximo ao Shopping, deslocou-se para o local irradiado, sendo que ao chegar no “Village do Cerrado”, a guarnição que estava fazendo o acompanhamento do veículo, informou que o mesmo estava se deslocando sentido anel viário, no entanto, ao virar no Supermercado Tropical, o carro seguiu aproximadamente 150 metros, entrando numa rua utilizada para descarga do mercado, não tendo saída;
Que os suspeitos “
ramparam
” com o veículo no fundo do “Lar do Caminho”; Que sua guarnição visualizou o Apelante saindo do “Lar do Caminho”, oportunidade que fez sua abordagem , e, em revista apreenderam as 10 porções de cocaína
; Que várias guarnições participaram das diligências
.(Fase Judicial – Testemunha
Leandro Felix Dos Anjos - ID 128638159).

Observa-se que as declarações dos agentes policiais militares
Leandro Felix dos Anjos e Alberto Fabiano Salles de Oliveira
, que participaram da abordagem, estão em consonância com as declarações da vítima,
a qual afirmou que teve o
seu veículo subtraído,
e posteriormente foi
encontrado, pela Guarnição, onde
,
ainda
,
estava escondido
,
no matagal, o comparsa do Apelante.

E
m que
pese
o
Apelante
tenha negado a sua participação no delito,
admitiu

que
no momento da sua abordagem estava empreendendo fuga do veículo subtraído por Alonso, que tinha ido buscá-lo em casa.
Vejamos:

“...
eu nunca assaltei
;
(...)
eu não participei disso
; (...)
ele chegou com esse Gol, (...) eu n
ã
o tinha noção se ele era roubado ou não, ele chegou com ess
e Gol; (...) eu entrei dentro do carro (...) ai no caminho ele já falou para
mim, você não quer guardar esse carro para mim na sua casa;
(...) na hora que vo
ltamos deparamos com a polícia e ai já começou (...) ai eu falei moço o que está acontecendo; ai
ele falou

vix
i
, deu BO; ai eu falei moço o que está acontecendo
, o que você fez; para, para, que eu vou descer; ai que ele comentou (...) e
u falei moço não faz isso não;

você vai complicar a minha vida, já fiquei preso seis anos, não quero ir para aquele lugar mais não; (...)
ai foi na hora que a polícia chegou
, eu virei, o rapaz virou
ali no

Vilagio,a
i
na hora que ele chegou no beco assim, entrou no beco
; eu falei moço e agora, o que eu vou fazer; você é louco; já peguei e deixei
ele d
o
lado do
carro e já corri;
ai eu pulei a chácara
e pulei lá do outro lado
; ai lá do outro lado, já escutei o tiro;
(...) eu só ouvi os policiais

falando,mate
i
mais um, matei mais um; mais em momento nenhum vi ele com arma dentro do carro, ali já me prendeu; ..
.
(A Magistrada questi
onou:
O senhor tem alguma coisa contra essa vítima? Por que ele reconheceu o senhor?) eu jamais

vi el
e

Doutora;
..
.
(Fase Judicial - Interrogatório - id. 198341218).
”

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado,
principalmente
,
a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma
de garantir
a impunidade
e
a própria execução do crime.

E n
esse sentido
há
jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

“Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas –
Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso
– Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas e regime escorreitamente fixados. Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 0015209-91.2009.8.26.0099 Bragança Paulista, Relator: Moreira da Silva, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/10/2016).

“Roubo qualificado - Prisão em flagrante -
Reconhecimento pela vítima
- Negativa isolada dos réus em juízo -
Nova identificação da ofendida durante o contraditório - Prova segura - Condenação mantida
; Falsa identidade - Confissão judicial - Prova segura - Condenação mantida; Roubo qualificado - Fuga do local com a res furtiva - Prisão graças à eficiente ação da polícia - Inversão da posse do bem - Consumação - Ocorrência - Precedentes - Recurso do Ministério Público provido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 0001357-44.2014.8.26.0642 Ubatuba, Relator: Alexandre Almeida, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 10/05/2016).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra coerente da vítima, confirmada pelos depoimentos dos policiais militares e pel
o reconhecimento efetuado pela vítima, além da admissão do Apelante no sentido de que foi preso quando estava tentando fugir do local
,
no veículo roubado,
são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação do réu pelo crime de roubo majorado.

O conjunto probatório revela que o réu participou ativamente da ação delitiva, e efetivamente contribuiu para o resultado do crime, uma vez que, segundo
a vítima
foi o Apelante quem chegou pilotando a moto, carregando o seu comparsa na garupa, que prontamente, ao descer do veículo, anunciou o assalto. Além disso, o Apelante
su
b
traiu
o aparelho celular da vítima
.

Logo, teve participação direta e ativa no cometimento do tipo penal, conforme se vê da
jurisprudênci
a
a seguir transcrita:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (...) – 6. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição dos apelantes, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos de modo indene de dúvidas pelo conjunto probatório colhido na fase extrajudicial e judicial, que firmemente os aponta como autores do crime narrado na denúncia. 2.
Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem; quem subjugou as vítimas; ou, até mesmo, quem deu cobertura ou facilitou a fuga.
Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor do terceiro apelante, a causa de diminuição descrita no § 1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria. 3. (...)” (STJ, HC 410.047/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03.05.2018,
DJe
10/05/2018). (...) 6. Apelos parcialmente providos.

(N.U 0012968-21.2017.8.11.0055
, ,
LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018,
Publicado
no DJE 05/12/2018).

Nest
a situação
, não há falar em participação de menor importância, pois, a
contr
ario

sens
u

,
nos
dizeres de Rogério Greco,
“coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa”
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, Volume I,

16. ed., Rio de Janeiro:
Impet
us
, 201
4, p. 457).

Com efeito,
está
assente
n
o entendimento jurisprudencial,
que
“
não há falar-se em participação de menor importância (artigo 29, § 1º, do CP)
se o

agente concorre efetivamente para a consumação do delito, em especial, quando

comprovado que o recorrente foi um dos executores da conduta delitiva, tendo

fundamental papel no cometimento da infração
[...]. (TJMT, Apelação Criminal n° 87317/2011) [...]”
(TJMT, Ap. 269/2015, DES. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2015,

Publicad
o
no DJE 24/06/2015).

Desta forma, não há que se falar em absolvição do apelante.

QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DO APELANTE

Como se vê, o apelante requereu que, em caso de manutenção da sentença condenatória, fosse-lhe concedido o direito de
RECORRER EM LIBERDADE.

Verifica-se que o Apelan
t
e foi preso em flagrante, em
23/5/2023, pela prática do delito de roubo contra a vítima Cláudio Aparecido Mendes de Arruda, em concurso de pessoas, ocasião em que subtraíram para ambos
,
bens móveis
,
pertencentes à vítima, mediante a utilização de arma de fogo.

Observo,
que
por
ocasião da
audiência de custódia, a prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva, tendo em vista estarem presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos autorizadores (id. 198341162).

Denota-se, ainda, que
na sentença proferida
no id.

198341220
,
o
juízo a

quo
NÃO CONCEDEU ao réu o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que resta
v
am intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, conforme se vê abaixo:

“No que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder a todo o processo preso e, depois de condenado por reprimenda a ser cumprida em regime inicialmente fechado, ser colocado em liberdade. O contexto geral do crime praticado, aliado à reincidência do réu, permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu. Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar. Desse modo, NÃO CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho a sua custódia cautelar.”.

Portanto, a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentad
a
no fato do
A
pelante ter permanecido custodiado durante toda a instrução processual, bem como, pela fixação do regime fechado
(gravidade do
delito)
pa
r
a o início do cumprimento da reprimenda imposta.

Além disso, há a necessidade de resguardar a ordem pública, que não está pautada somente na repercussão social do fato, mas também em acautelar o meio social, evitando assim o cometimento de outros delitos

Assim sendo, não há como ser acatad
a
a pretensão defensiva, objetivando lograr ao
A
pelante o direito de recorrer em liberdade, justamente agora, quando a responsabilidade penal foi fixada, ainda que não definitivamente, obstaculizando a execução da censura imposta. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO
– RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância” (STJ,
AgRg
no HC 739630/RS).

Nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

“A apreensão e perícia da arma de fogo mostram-se prescindíveis para aplicação da majorante quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova” (TJMT, TCCR, Enunciado n. 01).

“
Não
há
lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC nº 442.163/MA)
.

(N.U 1032268-38.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)
.

Conclusivamente, entendo justificada a manutenção da custódia cautelar e, via de
consequência,

rejeito

a liminar arguida.

NO TOCANTE AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

No tocante ao pedido de
isenção das custas processuais requerida por
WASHINGTON LUIZ VIANA
,
é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal
,
conforme art. 804 do
Código

de
Processo Penal, portanto,
eventual concessão de isenção
deve
ser analisada pelo juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudências aplicáveis ao caso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO – CONDENAÇÃO – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, QUANTO AOS CRIMES DE TENTATIVA DE ESTELIONATO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, VI, E 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA COM RELAÇÃO A TAIS CRIMES – 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO DEMONOSTRANDO A TIPICIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO NARRADAS PELAS VÍTIMAS E POR TESTEMUNHA QUE REVELAM O DOLO EM OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DOS OFENDIDOS – DELITO CARACTERIZADO – 3. PLEITEADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, COM BASE EM EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
– 5. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ALMEJADO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL E DA CONTINUIDADE DELITIVA – INACOLHIMENTO – OCORRÊNCIA DE BIS IN DEM – APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA CAUSA DE AUMENTO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 6. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. Se entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do presente recurso, houve interregno superior ao estipulado no art. 109, VI, do Código Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, é
medida
que se impõe, sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.

2. É imperiosa a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de estelionato, porquanto ficou caracterizada a tipicidade da sua conduta, uma vez que comprovado nestes autos, pela oitiva judicial das vítimas e de testemunha, em ambas as fases da persecução penal, que ele obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo dos ofendidos, induzindo/mantendo-os em erro.

3. Nos termos da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

4.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

5. Havendo concorrência entre a continuidade delitiva e o concurso formal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se aplica apenas um dos critérios para unificação, para evitar bis in idem.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado.

(N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – EXISTÊNCIA DE MULTIRREINCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

O descaso com o patrimônio da vítima encontra-se demonstrado e devidamente apenado na própria prática do crime de furto, portanto, é inerente ao próprio tipo penal, motivo pelo qual não permite a negativação da culpabilidade. É inadmissível a exasperação da pena-base sob o argumento de que as consequências do delito devem ser negativadas em razão dos prejuízos impostos à vítima que, nas hipóteses como a do caso em tela, são inerentes ao tipo penal. Nas hipóteses em que o agente ostente multiplicidade de condenações aptas a caracterizar os maus antecedentes e a reincidência, a reprimenda deverá exasperada na primeira e segunda fase da dosimetria. A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao proceder o julgamento do RESP nº 1.931.145/SP, fixou entendimento no sentido de que nos casos de
multirreincidência
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a
multirreincidência
e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.
A condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais.

(N.U 0006972-30.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 17/12/2022)
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024